Tribunal: TJES
Processo: 5016903-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016903-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: N. C. BRASIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas integrantes de suposto grupo econômico, ajuizado com o escopo de suprimir a exigência formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a compatibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com o rito da Execução Fiscal e a necessidade de instauração prévia do incidente processual para redirecionar o feito executório à pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da execução fiscal para viabilizar o redirecionamento da cobrança a pessoa jurídica ausente da Certidão de Dívida Ativa.

O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica alheia ao ato de lançamento, ou que não possua responsabilidade tributária em sentido estrito nos moldes dos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, depende da efetiva comprovação de abuso da personalidade jurídica.

A caracterização do abuso da personalidade requer a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com o art. 50 do Código Civil, evidenciando a imprescindibilidade de instaurar o respectivo incidente processual.

Inexiste incompatibilidade procedimental entre o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, disciplinado pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, e o rito especial da Execução Fiscal, regido pela Lei 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da executada originária exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137, e § 4º do art. 1.021. Lei 6.830/1980. CTN, arts. 134 e 135. CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1889340/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.065.740/ES, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023; TJES, AI nº 5010287-64.2025.8.08.0000, rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016903-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
N. C. BRASIL LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra a
N. C. BRASIL LTDA
,
NELSON VIEIRA NIETO
e
ELISETE FURLAN NIETO
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas que supostamente integram um grupo econômico.

Em suas razões, o recorrente alega que comprovou documentalmente a formação de grupo econômico de fato e a consequente confusão patrimonial arquitetada com a intenção de frustrar o adimplemento de obrigações fiscais. Assevera que as condutas das pessoas envolvidas caracterizam infração contumaz à lei e exigem a pronta aplicação da responsabilidade tributária solidária direta. Argumenta, ademais, existir flagrante incompatibilidade procedimental entre o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o rito mais célere da Lei de Execução Fiscal, e destaca que as cortes superiores consolidaram o entendimento de que os indícios robustos de fraude processual e sucessão irregular isentam o credor da necessidade de suspender o curso da demanda executiva para processar referido incidente.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar o redirecionamento da execução fiscal às empresas integrantes do grupo econômico, suprimindo a exigência formal do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, apesar da controvérsia jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inclusive motivou a afetação do Tema nº 1.209, cuja questão submetida à julgamento consiste na
definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório,
filio-me ao entendimento exarado em recentes julgados da Corte da Cidadania no sentido da
necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da execução fiscal para o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que entende que
"no redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
" (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019). Precedentes.

3.Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1.
"O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
(REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019).

2. Inexiste incompatibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das execuções fiscais nas hipóteses acima especificadas.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1889340/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 20/6/2022, DJe 23/6/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - O IDPJ mostra-se viável quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figure na CDA e não exista demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos arts. 134 e 135 do CTN. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.065.740/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O redirecionamento da execução fiscal para pessoa jurídica não constante da Certidão de Dívida Ativa exige a demonstração dos requisitos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN ou, alternativamente, a configuração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC.

2 - A mera alegação de existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal.

3 - É necessária a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme arts. 133 a 137 do CPC, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4 - Ausente comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou sucessão empresarial, inviável o redirecionamento pretendido.

5 - Recurso desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5010287-64.2025.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/05/2026)

Portanto, entendo necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (artigos 133 e ss. do CPC) para o redirecionamento da execução fiscal, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.